Tribunal: STF
Processo: HC 59950
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". NULIDADE DE CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DA PENA.
-E ILEGAL O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE PENA QUE APLICA A CAUSA DE
AUMENTO, SEM ESTABELECER A SUA PROPORÇÃO NEM A PENA-BASE.
-ESSA NULIDADE, NO ENTANTO, VICIA APENAS PARCIALMENTE AS DECISÕES
DAS INSTANCIAS INFERIORES, EM FACE DO PRINCÍPIO "UTILE PER INUTILE
NON VITIATUR".
DEFERIMENTO PARCIAL DO "HABEAS CORPUS".